Tribunal: TJMT
Processo: 0003314-48.2013.8.11.0023
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003314-48.2013.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LAURA GARRIDO PEREIRA - CPF: 007.325.711-70 (APELANTE), IVAN CARLOS SANTORE - CPF: 019.601.539-19 (ADVOGADO), NILSON ALLAN RODRIGUES PORTELA - CPF: 905.494.811-68 (ADVOGADO), WILLIAN GARRIDO PEREIRA - CPF: 013.805.801-61 (APELANTE), CARLOS JOSE CAMARGO DE OLIVEIRA - CPF: 028.963.611-62 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. OMISSÃO DE SINALIZAÇÃO EM VEÍCULO ESTACIONADO SOBRE RODOVIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Caso em exame

Apelação cível
em Ação Indenizatória julgada parcialmente procedente para condenar o réu em danos morais no valor de R$30.000,00 e material no montante de R$12.280,00
.

Os
autores buscam a majoração da indenização decorrente da morte de seu genitor em acidente de trânsito, causado por caminhão estacionado sobre a pista da BR-163 sem sinalização adequada.

II.
Questão em discussão

3
.
V
erificar se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é proporcional à gravidade do evento e
suficiente para atender às funções compensatória, punitiva e pedagógica da reparação civil.

III.
Razões de decidir

4
. Restou incontroversa a responsabilidade civil do réu, cuja conduta omissiva
,
ao estacionar veículo de forma irregular e sem sinalização
,
foi causa determinante do acidente fatal.

5
. A morte do genitor dos autores caracteriza dano moral
in
re

ipsa
, impondo a obrigação de indenizar.

6
.
Em concordância

a
os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor fixado na origem mostra-se insuficiente frente à extensão do abalo sofrido, justificando a majoração para R$50.000,00.

IV.
Dispositivo e tese

7
. Recurso parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$50.000,00.

Tese de julgamento:

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a refletir a gravidade do dano e atender às funções compensatória, punitiva e pedagógica.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em A
ção Indenizatória julgada
parcialmente procedente para condenar o réu em danos morais no valor de R$30.000,00 e material no montan
te de R$12.280,00
, além das custas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Os apelantes alegam
que o valor arbitrado
em danos morais na primeira instância
não reflete a extensão do sofrimento experimentado pela perda do genitor, sendo desproporcional à gravidade do evento
.

Pleiteia a
majoração
da indenização
para R$300.000,00.

Nas Contrarrazões (Id
265215899
), o apelado pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os autores ajuizaram
a presente Ação
,
alegando
que
,

em 15-7-2013
,
a
vítima
, seu genitor
,
conduzia uma motocicleta na rodovia BR-163, quando colidiu
violentamente com a
carroceria de um caminhão boiadeiro
estacionado
sobre a pista de rolamento
.

Sustentam
que o
veículo

se encontrava
sem a devida sinalização e que o réu
,

ao trocar o pneu, agiu com negligência, sem adotar as precauções exigidas pela legislação, o que ocasionou o acidente e resultou na morte do pai dos autores.

Pleiteiam a majoração
da indenização por danos morais para o valor de R$ 300.000,00.

O feito foi julgado parcialmente procedente para
condenar o réu em danos morais no valor de R$30.000,00 e material no montante de R$12.280,00
.

No caso, é incontroversa a responsabilidade civil subjetiva do réu, diante da demonstração do ato ilícito, do dano e do nexo causal, uma vez que os documentos constantes dos autos comprovam que o caminhão por ele conduzido estava irregularmente estacionado sobre a pista da BR-163, sem a sinalização exigida pelas normas do CONTRAN, sendo essa omissão fator determinante da colisão fatal.

Assim, resta configurado o ato ilícito gerador do dano moral. O sofrimento psicológico sofrido pelos autores justifica a reparação, a qual deve observar as funções punitiva, compensatória e pedagógica da indenização.

À vista desses critérios,

o impacto emocional decorrente do falecimento do genitor, bem como os
requisitos
estabelecidos no artigo 944 do Código Civil, o montante fixado
na
primeira instância revela-se insuficiente
diante dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, impondo-se a
majoração
do valor
arbitrado
para R$ 50.000,00.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO FRONTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO EMPREGADOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CULPA DO PREPOSTO COMPROVADA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO NÃO ACOLHIDA. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível e Recurso Adesivo interpostos em ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por Dorotéia Francisca de Carvalho contra Auto Elétrica e Transportes Avenida Ltda., decorrente de acidente de trânsito com morte, causado por manobra irregular do preposto da empresa ré. A sentença de primeira instância julgou procedentes os pedidos da autora, condenando a ré ao pagamento de danos materiais, morais e pensão mensal, além de honorários advocatícios.
(...).
4.

O nexo causal entre a conduta do preposto e os danos sofridos pela autora foi amplamente demonstrado, não havendo provas suficientes que sustentem a culpa concorrente ou exclusiva da vítima.

5.

O valor fixado para danos morais em primeira instância (R$ 10.000,00) revelou-se insuficiente para atender às funções compensatória e punitiva da indenização, sendo razoável e proporcional a majoração para R$50.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso da empresa ré não provido. Recurso adesivo da autora provido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade objetiva do empregador pelos atos de seu preposto decorre da comprovação do nexo causal entre a conduta do empregado e os danos causados à vítima.

2.

A majoração da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade dos danos
sofridos e o objetivo de reparação integral.
(...).
(N.U 0001249-27.2016.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025,
publicado
no DJE 26/02/2025)
.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para majorar a reparação por dano moral para R$50.000,00
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025